Tribunal: STF
Processo: CC 7033
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-02
Data de publicação: 1996-10-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ELEITORAL.
JUSTIÇA FEDERAL.
CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS ELEITORAIS:
APURAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, INC. XIV, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990).
CONFLITO INEXISTENTE. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO.
1.      Não há conflito de jurisdição ou de competência entre o
Tribunal Superior Eleitoral, de um lado, e o Tribunal Regional
Federal, de outro, se, no primeiro, está em andamento Recurso
Especial contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que
determinou investigação judicial para apuração de ilícitos
eleitorais previstos no art. 22 da Lei de Inelegibilidades; e, no
segundo, isto é, no T.R.F., foi proferido acórdão denegatório de
"Habeas Corpus" e confirmatório da competência da Justiça Federal,
para processar ação penal por crimes eleitorais e conexos.
2.      Sobretudo, em se verificando que tais julgados trataram
de questões, de partes e de finalidades inteiramente distintas.
3.      É caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por
inexistente.
4.      Em se verificando, porém, que há processo penal, em
andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns
conexos, é de se conceder "Habeas Corpus", de ofício, para sua
anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público
federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral
de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando
perante esta, requeira o que lhe parecer de direito.
5.      Conflito de Competência não conhecido. "Habeas Corpus"
concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos termos do voto do
Relator. Decisão unânime do Plenário do S.T.F.